Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. DANO MORAL. ATOS PRATICADOS POR DEPUTADA. SUPOSTA OFENSA VEICULADAS EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE E LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Embora legalmente contratado, o autor estava adstrito a atuar como médico apenas dentro do programa “Mais Médicos”, já que ainda não havia requerido a revalidação do diploma e consequentemente seu registro, o que era possível mesmo antes da uniformização do processo dada pela Lei n. 13.959/2019.
II - Conclui-se, então, que a ré não publicou fato que não era verdadeiro. Ainda, a publicação foi objetiva, isto é, informou que ele não possuía registro, inexistindo qualquer palavra ou mensagem que desabonasse a integridade, honra ou imagem do autor.
III - A Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. No caso concreto, observa-se que a ré não se excedeu no seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento.
IV - O art. 53 da Constituição Federal prevê que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Trata-se de imunidade que visa assegurar aos membros do parlamento o livre exercício de suas funções. É direito indisponível e inerente ao desempenho da função parlamentar.
V - Considerando que a imunidade material visa garantir a independência dos membros do parlamento para permitir o bom exercício da função e proteger a integridade do processo legislativo, a proteção constitucional diz respeito às manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium') (STF - AI 818.693/MT). A exigência da conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar somente será necessária se as ofensas são irrogadas fora do Parlamento (STF: INQ 390 e 1.710).
VI - Recurso conhecido e não provido